Tribunal: TJPA
Processo: 0000008-04.2017.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000008-04.2017.8.14.0070

EMBARGANTE: SAVIO JESUS DE SOUSA MAUES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, do CPB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. PUBLICAÇÃO OPERADA NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual o embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser sanada, na medida em que a prescrição da pretensão punitiva estatal não se operou na espécie.

2. A interrupção do prazo prescricional no julgamento pelo Tribunal, se dá no dia da realização da sessão pública de julgamento, e não no dia da publicação do acórdão em Diário de Justiça ou meio de comunicação congênere. Em outros termos, a prescrição recomeça a contar da data do primeiro ato inequívoco de publicidade do
decisum
.

3. A teor do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório é causa interruptiva do prazo prescricional, inclusive quando confirmatório da sentença de 1.º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.

4. Verifica-se, portanto, que, entre a data da publicação da sentença condenatória, em 26/08/2019, e a data a publicação do acórdão, efetuada na sessão de julgamento do dia 18/08/2023, não se alcançou o lapso prescricional de 04 (quatro) anos.

5. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SÁVIO JESUS DE SOUSA MAUÉS
, condenado nas iras do art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, em face do v. Acórdão de ID 15634356, datado de 18 de agosto de 2023, que, nos autos de Apelação Criminal, ajuizada pela defesa do ora embargante, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar a reprimenda imposta para 01 (um) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e conseguinte manutenção da sentença combalida em seus demais termos.

O aresto seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DE MEIOS MODERADOS. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. PENA BASE. REDUÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam: o uso moderado dos meios necessários; repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, atacado ou ameaçado de dano.

2. No caso, pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a ofendida. Apesar de o recorrente afirmar que apenas repeliu injusta agressão por aquela desempenhada, o contexto dos autos não permite tal conclusão, haja vista a dinâmica dos acontecimentos retratada, com destaque à severidade da agressão investida, tanto que a vítima caiu ao chão, e foi levada ao hospital ainda desmaiada. Portanto, não empregou o réu, moderadamente, os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda. Ao contrário, extrai-se que, na sua condição de homem, e ainda, de policial militar, agiu com brutalidade desmedida, ao deferir soco na boca ofendida, que

a fez cair ao chão e desmaiar. Agiu, portanto, de forma injustificada, imoderada e desproporcional.

3. Incabível a minoração da pena basilar ao mínimo legal, diante da persistência de vetoriais idoneamente fundamentadas. No caso em apreço, a culpabilidade do réu, de fato, ressoa de elevada reprovabilidade social, não em face da consciência da ilicitude, mas em decorrência de sua condição de policial militar, que age na proteção e segurança da população, inclusive em demandas de violência doméstica. Lado outro, as circunstâncias do ilícito, pesam contra o recorrente, não em virtude das agressões investidas contra a vítima, próprias do tipo, mas em razão do excesso de violência empregado na ação, quando se observa que o réu a atingiu com um soco no rosto, que a fez cair ao chão e ser levada ao hospital ainda desmaiada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena imposta ao apelante, passando a condenar-lhe à reprimenda de 1 (um) ano, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com manutenção do decisum combalido em seus demais termos. Decisão unânime.”

Em
razões
(ID 15814689), alega o embargante que a decisão objurgada revela omissão no tocante à declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, operada entre a publicação da sentença condenatória (26/08/2019) e do v. acórdão recorrido (29/08/2023), diante do transcurso de lapso superior a 04 (quatro) anos entre tais marcos interruptivos.

Nesses termos, clama pela extinção da punibilidade do embargante, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, c/c 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro.

Em
contrarrazões
(ID 17127462), manifesta-se o RMP pelo conhecimento e acolhimento do presentes aclaratórios.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
, opina pelo conhecimento e provimento do esmero defensivo,
“no que a omissão alegada deve ser reconhecida, com a consequente reforma do decisum vergastado e, consequentemente, com o reconhecimento da incidência da causa extintiva de punibilidade, qual seja a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.”

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
SÁVIO JESUS DE SOUSA MAUÉS
, em face do v. Acórdão de ID 15634356, julgado na sessão do dia 18/08/2023.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada, na medida em que a prescrição da pretensão punitiva estatal não se operou na espécie.

Dessarte,
a
interrupção
do prazo prescricional no julgamento pelo Tribunal, se dá no
dia da realização da sessão pública de julgamento
, no caso,
em 18/08/2023
,
e não no dia da publicação do acórdão em Diário de Justiça ou meio de comunicação congênere. Em outros termos, a prescrição recomeça a contar da data do primeiro ato inequívoco de publicidade do
decisum
.

Com efeito, a teor do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório é causa interruptiva do prazo prescricional, inclusive quando confirmatório da sentença de 1.º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.

Nessa senda de intelecção, cite-se jurisprudência do Pretório Excelso:

“EMENTA Embargos de declaração nos embargos de declaração nos terceiros embargos de declaração. Prescrição não configurada. Marco interruptivo. Data da sessão de julgamento. Publicação da decisão e intimação das partes. Distinção. Ajuizamento da ADC nº 53. Ausência de óbice ao julgamento do processo subjetivo. Dosimetria da pena. Obscuridade inocorrente. Inexistência de pontos omissos, ambíguos, contraditórios ou obscuros a sanar. Mero inconformismo. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos rejeitados. Correção, de ofício, de erro material. Certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. Início imediato do cumprimento da pena.
1. A orientação jurisprudencial da Corte vai no sentido de que, nos julgamentos colegiados, “o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei nº 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento” (AP nº 409 AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 28/10/13).
2. O ajuizamento da ADC nº 53, que objetiva afirmar a constitucionalidade do disposto no inciso IV do art. 117 do Código Penal, não tem o condão de obstar o julgamento do processo subjetivo. 3. É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada ou para atribuir a ela efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados. 5. Correção, de ofício, de erro material para fazer constar do voto e da ementa a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal. 6. Determinada, por maioria do Tribunal, a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão, para fins de início do cumprimento da pena. Vencido, nessa parte, o Relator.

(STF, AP 565 ED-terceiros-ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20-06-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-177, DIVULG 14-08-2019, PUBLIC 15-08-2019)”
(grifei)

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Prescrição. Não ocorrência.
Segundo jurisprudência consolidada do STF, o acórdão condenatório qualifica-se como causa interruptiva da prescrição. E, para fins de configuração do marco interruptivo do prazo prescricional, considera-se publicado o acórdão condenatório na data da realização da sessão pública de julgamento em que exarado aquele julgado.
4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF,
ARE 963893 ED-AgR PROCESSO ELETRÔNICO JULG-26-08-2016 UF-SP TURMA-02 MIN-GILMAR MENDES N. PÁG-007 DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016).”
(grifei)

“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prescrição retroativa. Não ocorrência.
A prescrição em segundo grau se interrompe na data da sessão de julgamento do recurso, e não na data da publicação do acórdão.
Precedentes do Tribunal Pleno. Entendimento pacífico da Corte. Recurso não provido.
1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal, ‘o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento
.’ AP nº 409/CE-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 28/10/13). 2. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (STF, RHC 125.078/SP, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2015).”
(grifei)

Colaciono, ainda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça convergente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DATA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SESSÃO DE JULGAMENTO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA CUMULADA COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Não se verifica o implemento da prescrição da pretensão punitiva, pois, ‘ainda que a lei literalmente fale em 'publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis' (art. 117, IV - CP), conforme a jurisprudência desta Corte,

'A decisão torna-se pública na própria sessão de julgamento pelo Tribunal, sendo, portanto, despicienda, para fim de interrupção do lapso prescricional, a data em que ocorre a publicação do acórdão no órgão da imprensa oficial. Em outros termos, a prescrição recomeça a contar da data do primeiro ato inequívoco de publicidade do decisum'
(REsp 956.346/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 05/11/2007)" (EDcl no HC n. 699.431/RS, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1º/4/2022).

(...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.959.819/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)”
(grifei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA TÍPICA, MESMO QUE A AMEAÇA SEJA PROFERIDA NO SEIO DE UMA DISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Segundo o entendimento das duas Turmas que integram a Terceira Seção deste STJ, a publicação do acórdão (marco interruptivo da prescrição) ocorre na data da própria sessão de julgamento, e não no dia de sua divulgação na imprensa oficial.

2. No caso dos autos, não decorreram 3 anos (art. 109, VI, do CP) entre a data da publicação da sentença em cartório (22/11/2018) e a data de publicação do acórdão de julgamento dos aclaratórios em segundo grau (20/7/2021), na própria sessão. Logo, não se consumou a prescrição.

3. O acórdão recorrido concluiu, motivadamente, que as provas dos autos (mormente os depoimentos da vítima e de sua irmã) comprovam a ameaça feita pelo réu. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. A prévia exaltação dos ânimos, no seio de uma discussão acalorada, não afasta a tipicidade da ameaça. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.153.245/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)”
(grifei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. ESTELIONATO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCOS INTERRUPTIVOS. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS PREVISTO NO ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL - CP. TRANSCURSO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A decisão torna-se pública na própria sessão de julgamento pelo Tribunal, sendo, portanto, despicienda, para fim de interrupção do lapso prescricional, a data em que ocorre a publicação do acórdão no órgão da imprensa oficial. Em outros termos, a prescrição recomeça a contar da data do primeiro ato inequívoco de publicidade do decisum" (REsp 956.346/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 5/11/2007).

2. In casu, a Corte de origem manteve a condenação do recorrente à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão (crime do art. 171, § 3º, do CP). Houve a publicação da sentença em 27/9/2016 e a sessão de julgamento da apelação ocorreu em 8/9/2020, de modo que entre os marcos interruptivos não transcorreu o prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do CP.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.027.468/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)”
(grifei)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO COMO NOVO MARCO INTERRUPTIVO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. No tocante à prescrição, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 176.473, de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, ao interpretar a alteração trazida pela Lei n. 11.596/2007 ao inciso IV do art. 117 do Código Penal, pacificou novo posicionamento acerca do tema, fixando a premissa segundo a qual, "[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1.º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta" (EDcl no AgRg no RHC n. 109.530/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020).

2. No presente caso, a sentença condenatória foi publicada em 19/3/2015, e o acórdão de apelação foi julgado em 19/3/2019. Logo, não ultrapassado o prazo de 4 anos entre os lapsos interruptivos, não há de se falar em prescrição da pretensão punitiva.

3. Destaco, por oportuno, que ‘ainda que a lei literalmente fale em 'publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis' (art. 117, IV - CP), conforme a jurisprudência desta Corte, 'A decisão torna-se pública na própria sessão de julgamento pelo Tribunal, sendo, portanto, despicienda, para fim de interrupção do lapso prescricional, a data em que ocorre a publicação do acórdão no órgão da imprensa oficial. Em outros termos, a prescrição recomeça a contar da data do primeiro ato inequívoco de publicidade do decisum' (REsp 956.346/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 05/11/2007)”
(EDcl no HC n. 699.431/RS, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1º/4/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.854.283/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”
(grifei)

Verifica-se, portanto, que, entre a data da publicação da sentença condenatória, em 26/08/2019, e entre a data a publicação do acórdão, efetuada na sessão de julgamento do dia 18/08/2023, não se alcançou o lapso prescricional de 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 19/12/2023